Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-03.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007751-03.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE JESUS DELIBERAL - CPF: 022.397.438-24 (RECORRENTE), M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 19.934.001/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOJISTA. PRODUTO COM VÍCIO. REVELIA. PENHORA. TEMPORALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 181321210, na reclamação no 1007751-03.2017.8.11.0015, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
ausência de intimação pessoal da requerente e da defensoria pública.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de intimação válida
.

A processo foi extinto sem apreciação do mérito sem, contudo, intimação prévia da parte representada pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186
,
§2o do CPC.

“...

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o ...

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. ...”

No caso, mesmo a parte sendo representada pela Defensoria Pública e na petição de id. 181321201, conter pedido expresso solicitando intimação pessoal da Requerente e da Defensoria Pública, o pedido não restou acolhido.

“...

De mais a mais, requer-se seja determinada a inclusão da informação da atuação da Defensoria no sistema, bem como todas as intimações de forma pessoal para os termos e atos do processo, por meio de expedição eletrônica, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal 080/1994 e artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 1060/50. ...”

Deste modo,
considerando a ausência de intimação válida da parte Recorrente acerca do teor da sentença, necessário se faz a renovação do ato processual,
devolvendo à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem e a devolução do prazo recursal, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024